Tribunal: TJMT
Processo: 0015009-86.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 15009-86.2006.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ALIPIO RUDINEI TEIXEIRA;
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Apelação interposta por Alipio Rudinei Teixeira contra a decisão (Id. 9530487) não modificada pelos embargos de declaração, proferida na fase de cumprimento de sentença em ação revisional.
Assegura que, “o presente recurso busca a reforma da decisão recorrida para determinar que o recorrida (sic) cumpra as seguintes obrigações: - De fazer: consistente na implantação da RMI equivalente a 3,85 salários mínimos e não 3,5 salários mínimos como fora feito; - Pagamento das diferenças em virtude da RMI ser implantada em valor inferior ao determinado nas decisões judiciais transitadas em julgado; - Pagamento da multa cominatório (sic) em virtude do descumprimento das ordens judiciais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de seus consectários legais”.
Requer o provimento do recurso.
Não há contrarrazões (Id. 9530950, fls. 2).
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Trata-se de Ação Previdenciária interposta por Alípio Rudinei Teixeira em face do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, pugnando pela revisão do valor do benefício da aposentadoria por invalidez.
O processo foi sentenciado em 05/11/2009, sendo o édito sentencial ratificado na sua integralidade pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Depreende-se da aludida sentença que o pedido inicial foi julgado procedente, condenando a autarquia federal ao recálculo da aposentadoria por invalidez percebida pelo autor, em conformidade com o artigo 29, parágrafo 5o da Lei no. 8.213/91, desde a data da sua concessão, bem como às respectivas diferenças mensais, limitadas ao período de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, acrescidos de juros de mora (percentual 1% [um por cento] a.m.) e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação, fls.157/161.
O autor pugnou pelo cumprimento da sentença em 06/01/2011 - (fls. 210/211), ocorrendo logo após, em 18/03/2011, a interposição de embargos à execução – cód. 717202 pela parte ré, que foi rejeitado por meio da decisão de fls. 48/49, a qual o julgou improcedente.
Às fls. 243/246, consta pedido do autor pleiteando a tutela antecipada dos efeitos da sentença, onde pugna pelo recálculo da sua renda mensal previdenciária no montante de 04 (quatro) salários mínimos, diversamente do que consta no édito sentencial.
Após, verifica-se que o réu trouxe aos autos a comprovação da revisão da renda mensal do autor, onde se constata que tal valor está implantado de acordo com os índices oficiais conferidos à Fazenda Pública - INSS e consoante descrito no texto sentencial.
Sobreveio ao feito vários pedidos e manifestações da parte autora, insurgindo-se acerca do não cumprimento da sentença por parte do réu, alegando para tanto, que o INSS não respeitou os cálculos homologados por este juízo, asseverando sempre que o valor do benefício deveria corresponder a 04 (quatro) salários mínimos.
Compulsando os autos, percebe-se que a contadoria judicial - fls. 243/285, utilizou-se do SM, tão somente para a parametrização da base dos cálculos que correspondiam à época (01/08/2011), ao salário registrado na CTPS do autor.
Nota-se, portanto, como registrado, que o valor o salário mínimo foi utilizado pela contadoria judicial, apenas para base de cálculo do montante devido da obrigação, tudo com vistas à devida atualização determinada na sentença, seja ela correspondente aos juros de mora e correção monetária aplicados ao INSS.
Assim, entendo que a controvérsia se deu em face da interpretação errônea do autor em atualizar o montante devido (BC + Juros de mora: 1% a.m. + Correção monetária: INPC), com a base de cálculo (salário constante na CTPS do autor, fls.20 que equivalia a 3,85 salários mínimos) utilizada no recálculo da renda previdenciária do autor e confeccionada pela contadoria judicial.
Portanto, de acordo com a contemporânea manifestação do réu, bem como em face dos documentos acostados (Relatório do Sistema Plenus), entendo que aludido benefício previdenciário do autor está recalculado dentro dos ditames delineados na sentença de mérito, e em face disso, declaro cumprida a obrigação de fazer no que concerne à implementação da renda mensal do autor correspondente ao benefício da aposentadoria por invalidez. [...]. (Id. 9530487).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
[...]
Outrossim, a decisão saneadora embargada apenas deu o regular prosseguimento no feito, pois da análise dos documentos acostados, verifica que o requerido cumpriu de fato com suas obrigações constitucionais, portanto, inexiste matéria a ser rediscutida.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.
Noutra senda, em face dos novos documentos juntados pelo INSS – Instituto de Seguridade Social, manifeste-se a parte autora, requerendo o que entender de direito. [...]. (Id. 9530496, fls. 2).
A decisão recorrida não extinguiu a execução por inteiro, tanto é que determinou a intimação do apelante para manifestar sobre o pagamento no importe de R$ 347.501,84: trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e um reais e oitenta e quatro centavos (Id’s. 9530492, 9530493 e 9530494).
Assim, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação, porque interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.
[...] Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (REsp. 1.812.216/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.7.2019). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp. 923.634/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.5.2019; REsp. 1.743.835/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; AgRg no AgRg no AREsp. 75.732/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 24.9.2013 e REsp. 1.138.871/RO, Rel. Min. Castro Meira, DJe 2.6.2010. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1460712/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2020).
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator